Tribunal: TJDFT
Processo: 0733262-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733262-30.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO PACIENTE: MARCIO DEBONA PEREIRA, CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, ISNALD DE LIMA PINA FILHO, MARIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOAO VICTOR GONCALVES FARIA, GUMERCINDO MELLO DA COSTA, IRANEIDE REIS DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de petição (ID 18917105) formulada pela douta Defesa técnica dos pacientes carlos alberto santos de oliveira, gumercindo mello da costa, iraneide reis da costa, isnald de lima pina filho, joão victor gonçalves faria, marcio debona pereira e mario rodrigues do nascimento, informando que a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu a liberdade sem fiança, ensejando, assim, a perda do objeto do presente “writ”, por não haver mais coação a ser afastada (ID 18920960). DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinto o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator